Tribunal: STF
Processo: ARE 1537545
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU) – IMÓVEL PARA PRODUÇÃO RURAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RECLAMANTE – IMÓVEL SITUADO EM REGIÃO URBANA VOLTADO EXCLUSIVAMENTE À EXPLORAÇÃO RURAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 15 DO DECRETO LEI N° 57/66 - LOCALIZAÇÃO E DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO BEM - TEMA APRECIADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP 1112646/SP) - INCIDE O ITR E, NÃO O IPTU SOBRE IMÓVEIS NOS QUAIS SÃO COMPROVADAMENTE UTILIZADOS EM EXPLORAÇÃO EXTRATIVA, VEGETAL, AGRÍCOLA, PECUÁRIA OU AGROINDUSTRIAL, AINDA QUE LOCALIZADOS EM ÁREAS CONSIDERADAS URBANAS POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – IMÓVEL QUE POSSUI CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – ARRENDATÁRIO COM CADASTRO DE PRODUTOR RURAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA - PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL (0004169-81.2019.8.16.0086 E 0005516- 08.2018.8.16.0112) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.



    Recurso do reclamante conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 151, III; e 182, §4º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/2018; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/08/2018; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/08/2018; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2013.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente